Tribunal: TJES
Processo: 5000223-46.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000223-46.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
INTERESSADO: JONES SANTANA PETERLE e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE E INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência nos autos de ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento Venvanse (Dimesilato de Lisdexanfetamina 30 mg), sob pena de multa diária.

2.O juízo de origem fundamentou a medida no laudo médico apresentado pela parte autora, ora agravada, que prescreveu o uso do medicamento.

3.Em decisão anterior foi deferido efeito suspensivo à pretensão recursal. O Ministério Público opinou pela desnecessidade de intervenção, considerando que o autor alcançou a maioridade.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência que determine o fornecimento de medicamento não incorporado às políticas públicas do SUS, à luz da jurisprudência do STF e do STJ.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.Para o deferimento da tutela de urgência em casos de fornecimento de medicamentos pelo Estado, devem estar presentes os requisitos definidos no Tema 106 do STJ: (i) laudo médico fundamentado que demonstre a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do demandante; e (iii) existência de registro na ANVISA.

6.O laudo apresentado não justificou a urgência da medida nem demonstrou a ineficácia de alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS.

7.Parecer técnico do NAT-JUS não identifica esgotamento de terapias disponíveis nem tentativa de ajuste de doses, o que fragiliza a caracterização da imprescindibilidade do fármaco pleiteado.

8.O direito à saúde deve ser assegurado nos termos da política pública vigente, considerando-se os critérios técnicos e a disponibilidade orçamentária.

9.A atuação judicial deve respeitar os parâmetros técnicos estabelecidos pela Administração Pública, sendo incabível a concessão da medida liminar sem a devida comprovação dos requisitos legais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS exige demonstração da imprescindibilidade do fármaco e da ineficácia das alternativas oferecidas. 2. A ausência de justificativa técnica suficiente inviabiliza a concessão da medida.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5000223-46.2025.8.08.9101

AGRAVANTE:ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JONES SANTANA PETERLE

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE E INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência nos autos de ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento Venvanse (Dimesilato de Lisdexanfetamina 30 mg), sob pena de multa diária.

2.O juízo de origem fundamentou a medida no laudo médico apresentado pela parte autora, ora agravada, que prescreveu o uso do medicamento.

3.Em decisão anterior foi deferido efeito suspensivo à pretensão recursal. O Ministério Público opinou pela desnecessidade de intervenção, considerando que o autor alcançou a maioridade.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência que determine o fornecimento de medicamento não incorporado às políticas públicas do SUS, à luz da jurisprudência do STF e do STJ.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.Para o deferimento da tutela de urgência em casos de fornecimento de medicamentos pelo Estado, devem estar presentes os requisitos definidos no Tema 106 do STJ: (i) laudo médico fundamentado que demonstre a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do demandante; e (iii) existência de registro na ANVISA.

6.O laudo apresentado não justificou a urgência da medida nem demonstrou a ineficácia de alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS.

7.Parecer técnico do NAT-JUS não identifica esgotamento de terapias disponíveis nem tentativa de ajuste de doses, o que fragiliza a caracterização da imprescindibilidade do fármaco pleiteado.

8.O direito à saúde deve ser assegurado nos termos da política pública vigente, considerando-se os critérios técnicos e a disponibilidade orçamentária.

9.A atuação judicial deve respeitar os parâmetros técnicos estabelecidos pela Administração Pública, sendo incabível a concessão da medida liminar sem a devida comprovação dos requisitos legais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS exige demonstração da imprescindibilidade do fármaco e da ineficácia das alternativas oferecidas. 2. A ausência de justificativa técnica suficiente inviabiliza a concessão da medida.”

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 5000128-73.2025.8.08.0061, em trâmite na Vara Única de Vargem Alta, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Venvanse (Dimesilato de Lisdexanfetamina 30 mg), sob pena de multa diária (ID 64561918 dos autos de origem).

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão impugnada não observou os critérios firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234, bem como nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, especialmente no que tange à necessidade de análise das diretrizes da CONITEC e do fluxo judicial próprio para medicamentos com recomendação desfavorável. Requereu o efeito suspensivo e, ao final, a revogação da medida liminar.

Por decisão proferida ao ID 13266471, foi deferido o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento definitivo por esta Turma Recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público, em parecer ao ID 13557542, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção, em razão de o autor ter atingido a maioridade no curso do processo.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer n.
5000128-73.2025.8.08.0061
, em trâmite na
Vara Única de Vargem Alta
, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Venvanse (Dimesilato de Lisdexanfetamina 30 mg), em favor da parte autora, ora agravada.

Após a concessão do efeito suspensivo e a abertura de contraditório, passo à análise do mérito.

A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, à luz da jurisprudência consolidada sobre fornecimento de medicamentos pelo Poder Público.

O deferimento da tutela de urgência pelo juízo de origem foi impugnado pelo ente público, que sustenta o descumprimento dos critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 106, que são:

Laudo médico fundamentado e circunstanciado, emitido por profissional habilitado, que demonstre a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS;

Incapacidade financeira do demandante para custear o tratamento prescrito;

Existência de registro do medicamento na ANVISA.

Na hipótese dos autos, conforme já adiantado na decisão de ID 13266471, embora haja laudo médico indicando o uso do fármaco, o documento não apresenta justificativa quanto à urgência da medida nem demonstra a ineficácia de medicamentos disponibilizados pelo SUS, o que compromete o cumprimento do primeiro requisito exigido.

Ademais, conforme parecer técnico do NAT-JUS, não há comprovação de que foram esgotadas alternativas terapêuticas previamente disponibilizadas pelo SUS, tampouco constam nos autos elementos objetivos que confirmem a tentativa de ajuste de doses ou de abordagem não farmacológica, fragilizando a conclusão quanto à imprescindibilidade do fármaco pleiteado.

Ressalte-se que o direito à saúde, garantido constitucionalmente (art. 196 da CF), deve ser assegurado dentro dos limites da política pública vigente, balizada por critérios técnicos e pela seletividade e distributividade dos recursos estatais, especialmente em demandas que envolvam a judicialização da saúde.

A atuação judicial, embora legítima para assegurar direitos fundamentais, não pode substituir integralmente os critérios técnicos fixados pela Administração Pública, sobretudo quando ausentes provas robustas que evidenciem falha ou omissão estatal.

A jurisprudência do STJ tem reafirmado a necessidade de observância dos parâmetros estabelecidos no Tema 106, justamente para preservar a atuação coordenada e racional do sistema público de saúde.

Com tais considerações, reforço que, ao menos nesta análise perfunctória, própria da via do agravo de instrumento, não se verifica prova robusta da imprescindibilidade do medicamento e do risco de dano irreparável. A concessão da tutela de urgência se revela, nesse sentido, descabida, sem prejuízo de que, em cognição exauriente, chegue-se a conclusão que beneficia o agravado.

DISPOSITIVO

Do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão ora agravada e, via de consequência, indeferir a tutela de urgência pretendida pelo autor na origem.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)